Tribunal: TJPA
Processo: 0804654-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804654-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO CRISTYAN SOUSA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO SEM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804654-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE SOUSA DA SILVA, OAB/PA 35.859

PACIENTE: ALESSANDRO CRISTYAN SOUSA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA.
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E SIMPLES (ARTIGOS 121, §2º, II C/C 14, II E 121, CAPUT C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PACIENTE COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado sem pedido de liminar visando o trancamento de ação penal baseado nas teses de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa contra a vítima Josias, crime impossível pela ineficácia do meio quanto às demais vítimas e desistência voluntária em todos os casos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível absolver sumariamente o paciente, sob as alegações de legítima defesa, crime impossível e desistência voluntária, cabendo o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3.

A denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos com clareza e apontando indícios suficientes de autoria e materialidade. As teses sustentadas pelo impetrante – legítima defesa, excesso exculpante, desistência voluntária e crime impossível – demandam, necessariamente, ampla instrução probatória, com produção de prova pericial, testemunhal e interrogatório do acusado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A análise de filmagens, laudos e depoimentos de testemunhas, com a profundidade pretendida pela defesa, exige cognição exauriente incompatível com a via expedita do habeas corpus, sendo matéria própria para apreciação no curso da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 15 de abril de 2025 e término no dia 22 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO CRISTYAN SOUSA DO NASCIMENTO,
em face de ato do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800656-96.2024.8.14.0201, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e simples.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 25427944), em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri recebeu a denúncia e ratificou seu recebimento mesmo diante de provas que, segundo alega, demonstrariam cabalmente a ocorrência de excludentes de ilicitude, culpabilidade e tipicidade.

Argumenta que, em relação à vítima Josias Dias, o paciente teria agido em legítima defesa após ser agredido com um tapa no rosto quando estava cercado por populares que pretendiam linchá-lo. Subsidiariamente, alega excesso exculpante ou desistência voluntária.

Quanto às vítimas J.Y.M.D.S. e Fabiano de Sousa Reis, sustenta que se trataria de crime impossível, pela ineficácia absoluta do meio, uma vez que a arma estaria sem carregador e desmuniciada no momento dos fatos, ou, ainda, desistência voluntária.

Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver sumariamente o paciente, com o consequente trancamento da ação penal.

Recebidos os autos, pelo fato de não haver pedido de liminar nos autos, solicitei
informações à autoridade coatora (fl. 536, ID nº 25527917).

Em sede de
informações
(fls.

552/554
, ID nº 25572983), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Consta na denúncia oferecida em 10 de fevereiro de 2025: "Noticia o Inquérito Policial n° 00346/2024.100024-2 que na madrugada de 12 de fevereiro de 2024, em via pública, mais especificamente na Rua Quinze de agosto com a Rua Souza Franco, no Distrito de Icoaraci, Belém/PA, ALESSANDRO CRISTYAN SOUSA NASCIMENTO, policial penal, tentou ceifar a vida de JOSIAS DIAS DE ANDRADE VALENTE MOREIRA JUNIOR, JARDEL YURI MAGALHÃES DA SILVA (menor de idade) e FABIANO DE SOUSA REIS.

Consta na peça investigativa que os fatos ocorreram durante as festividades carnavalescas na orla de Icoaraci. Na ocasião um bloco de carnaval passava pela via, o denunciado avançou com seu veículo pela calçada, em frente ao estabelecimento denominado “Gela Goela”. Nesse momento, transeuntes que estavam na calçada, indignados com a atitude do denunciado, se aproximaram do veículo para tomar satisfações.

Estavam no veículo o denunciado, sua companheira Samuelly Camilly De Oliveira Dos Santos e seu primo Thiago Barata Das Neves. O denunciado desceu do veículo e passou a discutir com os transeuntes. Entre eles, a vítima Josias Dias de Andrade Valente Moreira Junior da Costa, que, perplexo com as ofensas proferidas pelo denunciado, desferiu um tapa no rosto deste, que por sua vez, sacou a sua arma de fogo funcional, e passou a efetuar disparos contra a vítima, que mesmo ferida, conseguiu fugir do local. Ao todo, o denunciado efetuou 4 (quatro) disparos contra Josias, que foi alvejada por apenas um deles. Josias foi socorrido por populares e encaminhado à UPA de Icoaraci, e, posteriormente, encaminhado para o Hospital Metropolitano. Após a ação delitiva, o denunciado retornou ao seu veículo e empreendeu fuga. Próximo ao local, uma guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas a pé. Ao chegarem ao local da primeira tentativa de homicídio, avistaram o denunciado empreendendo fuga, então passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o veículo.

Nesse momento, o PM Robson Ataíde do Nascimento pegou a motocicleta de um transeunte e saiu em perseguição ao veículo. Durante a perseguição, foram realizadas trocas de tiros entre o policial militar e o denunciado. Todavia, em um determinado momento, o policial militar perdeu de vista o veículo, que seguiu em fuga.

Quando se aproximavam da Av. Dr. Lopo de Castro, nas imediações do posto de gasolina Petrobrás, SAMUELLY e o denunciado saltaram do veículo.

O denunciado ainda tentou se evadir em uma Van, porém o veículo deu marcha ré e colidiu com a motocicleta do moto taxista AGENOR HOLANDA. O denunciado então apontou a arma para o moto taxista, que saiu em fuga. Posteriormente, o denunciado apontou a arma em direção ao adolescente JARDEL YURI MAGALHÃES DA SILVA, que estava na garupa da motocicleta de outro moto taxista, e tentou efetuar três disparos contra o menor, no entanto a arma falhou e o menor não foi alvejado por circunstâncias alheias à vontade de Alessandro.

Em seguida, o denunciado tentou entrar na loja de conveniência do posto de gasolina, ocasião em que o vigilante FABIANO DE SOUSA REIS tentou dialogar com o denunciado, porém este apontou a arma na direção do vigilante e efetuou um disparo, mas novamente a arma falhou.

Posteriormente, os policiais militares chegaram ao local, e, finalmente, Alessandro foi detido. Sua arma de fogo foi apreendida e encaminhada à autoridade policial competente, sendo constatada a potencialidade lesiva por meio do Laudo Pericial.

Diante do exposto, é evidente a intenção homicida do denunciado, cuja conduta pôs em risco a vida de três vítimas as quais por circunstâncias alheais a sua vontade (atendimento médico eficiente e falha na arma de fogo) não consumou o seu intento."

- A denúncia foi recebida em 13 de fevereiro de 2025.

- A resposta a acusação foi apresentada em 03 de março de 2025 por Advogado constituído, trazendo como argumento a ocorrência de legítima defesa.

- Este Juízo, em 06 de março do ano em curso, ratificou o recebimento da denúncia por entender que as alegações trazidas pela Defesa necessitam de instrução para formar sua convicção acerca da ocorrência, ou não, da legítima defesa alegada na resposta a acusação.

- O feito está pautado para audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2025.

Nesta
Superior Instância
(fls. 556/559, ID nº 25732943), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que a ação penal deve ser trancada, diante da possibilidade de absolvição sumária do paciente.

Adianto desde logo que
conheço do recurso e denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Inicialmente, alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob as teses de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa contra a vítima Josias, crime impossível pela ineficácia do meio quanto às demais vítimas e desistência voluntária em todos os casos.

Nesses termos, requer o trancamento da ação penal.

Conforme o artigo
647
do
Código de Processo Penal
, será concedido
habeas corpus
sempre que alguém estiver sofrendo ou estiver prestes a sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção.

É sabido que a ação constitucional do
habeas corpus
, com o objetivo de obter o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, constitui medida excepcional, somente sendo viável quando demonstrada, de forma inequívoca e pela simples exposição dos fatos, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, oportuno juntar recentíssimo julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
(...)
7. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 8. Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art.
41
do
CPP
. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. 9. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...)
(STJ,
AgRg no HC n. 920.543/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024).

Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Arguição de nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Discussão prematura na estreita via do Habeas Corpus. Não acolhimento em análise perfunctória. Diligências derivadas de investigação conduzida por policiais civis. Investigadores que acompanharam por dois endereços a movimentação de veículo mencionado em denúncia que receberam, cujo ocupante realizava a entrega de entorpecentes. Fundada suspeita e situação flagrancial caracterizadas, autorizando as diligências ora impugnadas. Pleito de nulidade dos laudos toxicológicos por quebra da cadeia de custódia. Prova pericial documentada em laudo assinado por experts, com exposição racional, metódica e coerente das análises efetuadas e das conclusões alcançadas. Análise da prova técnica que demanda exame aprofundado, inviável na via estreita do presente writ. Pretensão de trancamento da ação penal. Inadmissibilidade. Medida excepcional, inaplicável ao caso concreto. Impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito na estreita via do habeas corpus. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pacientes que mantinham na residência 2 sacos de cocaína em pó, pesando 16.6 quilos (dezesseis quilos e seiscentos gramas); e 1 .781 (mil quilos, setecentos e oitenta e um gramas) de cocaína, divididos em 30.250 (trinta mil, duzentos e cinquenta) eppendorfs, além de duas balanças de precisão e mais quatro sacos grandes contendo mais eppendorfs vazios. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia preventiva para a manutenção da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Ineficazes outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2108391-78 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024).

No caso em análise, o impetrante pretende, em síntese, a reanálise de todos os fatos já apreciados pelo magistrado
a quo
quando do recebimento da denúncia e da rejeição do pedido de absolvição sumária, o que é manifestamente incompatível com a estreita via do habeas corpus, por demandar em exame aprofundado de provas.

Em análise inicial, não há ilegalidade a reparar, uma vez que se encontra devidamente presente a justa causa para a ação penal em face dos elementos colhidos no inquérito policial, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da prática delitiva.

As teses sustentadas pelo impetrante – legítima defesa, excesso exculpante, desistência voluntária e crime impossível – demandam, necessariamente, ampla instrução probatória, com produção de prova pericial, testemunhal e interrogatório do acusado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A análise de filmagens, laudos e depoimentos de testemunhas, com a profundidade pretendida pela defesa, exige cognição exauriente incompatível com a via expedita do habeas corpus, sendo matéria própria para apreciação no curso da instrução criminal.

Constato que a peça acusatória não é inepta, uma vez qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, como determinado pelo artigo
41
,
caput,
do
CPP
.

Assim, a peça acusatória descreve todos os elementos que configuram o tipo penal. A imputação é precisa em relação à conduta criminosa, estando claramente definida no tempo e no espaço. Da mesma forma, é possível identificar na denúncia as bases que formaram a
“opinio delicti”
, afastando, assim, a alegação de inépcia.

Com efeito, os elementos de informação coletados corroboram a existência do delito e apresentam indícios de autoria, o que justifica o recebimento da denúncia.

Portanto, não há fundamento para alegar constrangimento ilegal na decisão que acolheu a denúncia. Esta não está desprovida de fundamento probatório, mesmo que sustentada por indícios mínimos de materialidade e autoria. É aconselhável aguardar o curso do devido processo legal para que as circunstâncias dos supostos crimes de tentativa de homicídio qualificado e simples devidamente esclarecidas.

Destarte,
não se verifica ilegalidade no recebimento da denúncia
, não tendo o coacto se
desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias
na tramitação da ação penal.

Reitero, a propósito, que,
demonstrado o acervo probatório concreto e suficiente para evidenciar mínimos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal ou em inépcia da exordial acusatória.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 24/04/2025